Tribunal: TJDFT
Processo: 0721903-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. DEFEITOS CAPAZES DE DIFICULTAR O JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A existência de contradições entre a petição inicial e suas sucessivas emendas caracteriza defeito capaz de dificultar o julgamento do mérito.

2. Tendo sido concedidas oportunidades para sanar o defeito, por despachos que indicaram de modo suficientemente preciso o que deveria ser corrigido, a ausência de apresentação de versão consolidada da petição inicial, de modo a relacionar de forma clara e coerente as diversas emendas, induz ao indeferimento da petição inicial.

3. Apelo não provido.